Tribunal: TJBA
Processo: 8018082-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018082-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DOS PRASERES BESERRA DE CARVALHO Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por idosa, aposentada, em ação ordinária proposta em face de instituição financeira, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a agravante comprovou os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, notadamente diante da sua condição financeira, idade avançada e estado de saúde fragilizado. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos. 4. A agravante demonstrou, mediante documentação médica e financeira, auferir renda líquida de aproximadamente três salários-mínimos, comprometida com despesas médicas decorrentes de enfermidades graves, como adenocarcinoma invasivo de pulmão, além de possuir padrão de vida modesto. 5. Restou demonstrada a incompatibilidade entre os encargos do processo e a capacidade financeira da agravante, sendo presente o risco de prejuízo à sua subsistência. 6. Deferida anteriormente a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, impõe-se a confirmação da medida e reforma da decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando presentes nos autos elementos suficientes a demonstrar a capacidade financeira da parte; 2. É admissível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte que comprova, mesmo auferindo renda modesta, o comprometimento desta com despesas essenciais, especialmente de natureza médica, que inviabilizem o pagamento das custas processuais sem prejuízo à própria subsistência.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 931, 937, 99, §2º, 82 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. n° 178.244- RS, Rel. Min. Barros Monteiro; AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1569596/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018082-54.2025.8.05.0000, sendo agravante Maria dos Praseres Beserra de Carvalho e, agravado, Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator